Tribunal: TJMT
Processo: 1017631-77.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017631-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIRENE DIAS DA SILVA - CPF: 011.406.841-08 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), MARIANA TAVARES MATOS FONSECA - CPF: 013.720.036-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. RESTITUIÇÃO DO SALDO BLOQUEADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e determinando a reativação de conta digital encerrada unilateralmente, com desbloqueio de valores retidos. A instituição recorrente sustenta a legitimidade do bloqueio e encerramento da conta com fundamento em alertas de fraude e exercício regular de direito, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta digital, sem prévia comunicação, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se é cabível a determinação judicial de reativação da conta encerrada, ou se a tutela deve se limitar à restituição dos valores bloqueados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encerramento unilateral da conta corrente é juridicamente possível, por decorrer da autonomia privada e da liberdade contratual, conforme o art. 12 da Resolução nº 2.747/2000 do Banco Central do Brasil, desde que haja prévia comunicação por escrito ao correntista, com prazo para regularização da relação contratual.

4.

A ausência de comprovação de comunicação prévia do encerramento viola o dever de transparência e configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.

O bloqueio e encerramento abruptos, com retenção de saldo de R$ 300,00 e impossibilidade de acesso a valores de subsistência, superam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

6.

A imposição judicial de reativação da conta bancária afronta os princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade, previstos no art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, configurando ingerência indevida na gestão empresarial da instituição financeira.

7.

A tutela jurisdicional adequada limita-se à reparação dos danos morais e materiais sofridos, mediante devolução do valor bloqueado, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, sem reativação compulsória da conta.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017631-77.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda

Recorrido(s):

Valdirene Dias da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos morais
a parte Reclamante no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir da contar da citação (Artigo 405/CC), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir desta data (Súmula 362-STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

DETERMINAR que a Reclamada promova no prazo de
10 (dez)
dias a regularização da conta da Reclamante com disponibilização de transação dos respectivos valores indisponibilizados à Reclamante depositados em sua conta, sob pena de multa.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta que o bloqueio e o encerramento da conta decorreram de medidas preventivas legítimas, amparadas em alertas de fraude do Banco Central e nas cláusulas contratuais de segurança, configurando exercício regular de direito. Alega inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Na petição inicial, a autora afirma que, em 24/03/2025, teve sua conta bloqueada e encerrada sem aviso prévio, ficando com R$ 300,00 retidos, o que o impediu de arcar com despesas básicas. Sustentou que a medida foi abusiva e sem justificativa, requerendo reativação da conta, devolução do saldo e indenização.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do bloqueio e posterior encerramento da conta digital mantida pela autora junto ao recorrente, bem como à extensão dos danos morais arbitrados em primeiro grau.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora mantinha conta digital junto à empresa recorrente, cuja utilização foi bloqueada e, em seguida, encerrada unilateralmente, impedindo o acesso ao saldo de aproximadamente R$ 300,00. A instituição financeira alega que o bloqueio decorreu de alertas de fraude emitidos pelo Banco Central por meio do sistema DICT, configurando exercício regular de direito e medida preventiva legítima.

Entretanto, tais alegações não se sustentam. A menção genérica a marcadores de risco não legitima o encerramento unilateral da conta sem prévia comunicação.

Com efeito, o artigo 12 da Resolução nº 2.747/2000 do Banco Central do Brasil autoriza o encerramento de conta corrente por iniciativa de qualquer das partes, desde que haja comunicação prévia e por escrito ao correntista, com prazo para as providências necessárias à finalização da relação contratual,
conforme se segue:

“Art. 12. Cabe à instituição financeira
esclarecer ao depositante
acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na fichaproposta as seguintes disposições mínimas:

I -
comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato
;

II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;

III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; (NR)

(...)” (grifou-se)

Trata-se, portanto, de manifestação legítima da autonomia de vontade, não dependendo a rescisão de motivação específica, mas apenas da observância dos requisitos formais impostos pela norma.

No caso concreto, restou comprovado que o bloqueio da conta ocorreu em 24/03/2025, enquanto o banco não comprova o envio de comunicação nesse período.

Assim, ainda que o encerramento unilateral da conta seja juridicamente possível, por decorrer da autonomia de vontade das partes, o procedimento adotado pela instituição financeira revelou-se irregular, pois não observou o dever de prévia comunicação previsto na Resolução nº 2.747/2000 do Banco Central do Brasil, culminando em falha na execução do serviço. Tal conduta atrai a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, embora o encerramento unilateral da conta esteja dentro da esfera de liberdade negocial do banco, o procedimento adotado no caso concreto revela manifesta falha de serviço, capaz de atingir direitos da personalidade do autor e justificar a manutenção da condenação por danos morais.

Por outro lado, embora configurada a ilicitude, não se mostra juridicamente adequada a determinação de reativação da conta bancária, como impôs a sentença.

O poder de contratar, e por consequência o de não contratar, integra o núcleo da autonomia privada e da livre iniciativa, princípios basilares da ordem econômica (art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal). Assim, o controle jurisdicional sobre o exercício dessa liberdade deve restringir-se à verificação da legalidade e da observância dos deveres de boa-fé e transparência, não alcançando a imposição de vínculo contratual forçado.

A reativação compulsória da conta importaria ingerência indevida na gestão empresarial do réu, obrigando-o a manter relação comercial contra sua vontade, o que extrapola o âmbito da tutela jurisdicional possível. A reparação cabível, diante da conduta abusiva, é de natureza indenizatória, não obrigacional.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada.
2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais. 3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10010589220248110003, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O encerramento unilateral da conta corrente, sem comprovação de notificação prévia adequada, viola os requisitos previstos no art . 12 da Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, configurando falha na prestação de serviço. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços.
O banco não pode ser compelido a reativar a conta bancária encerrada, em respeito à liberdade de contratação e à ausência de interesse na manutenção da relação contratual. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167492120258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)

Todavia, a sentença havia determinado que, com a reativação da conta, houvesse a disponibilização dos valores que foram bloqueados. Como não cabe ao Poder Judiciário compelir a instituição financeira a reabrir conta encerrada por decisão de gestão interna, matéria que se insere na esfera privada e regulatória da instituição de pagamento, impõe-se adequar o cumprimento da obrigação para determinar que a recorrente proceda à restituição do valor bloqueado, qual seja, R$ 300,00, preservando-se, contudo, a essência da condenação e o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO,
afasto a condenação que determinou a reativação da conta bancária, e determino que haja a devolução do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data que ocorreu o bloqueio, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025